Tribunal: TJDFT
Processo: 0001165-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001165-65.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RIQUE FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SATISFATÓRIOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrados os indícios mínimos da materialidade e autoria imputada ao indiciado, não há se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, porquanto se observa, no juízo de admissibilidade da acusação, o princípio do in dubio pro societate. 1.1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a denúncia. 2. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo. Até porque tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas. 3. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, asseverando inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa para a persecução penal e o recebimento da denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028